Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-42.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008513-42.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAELLA CRYSTINA LOPES DOS SANTOS 04803005184 - CNPJ: 44.859.195/0001-03 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE VANI ASSUNCAO - CPF: 028.395.461-24 (ADVOGADO), RAPHAELLA CRYSTINA LOPES DOS SANTOS - CPF: 048.030.051-84 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), Secretário(a) Municipal de Saúde de Barra do Garças (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVIEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO IMPETRADO BASEADO EM NORMA DA ANVISA - EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL - RESOLUÇÃO Nº 56/2009 – APLICABILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MODIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – A sentença extintiva do mandado de segurança por inadequação da via eleita, pode ser alterada para julgamento do ato apontado como ilegal, quando aferível o cabimento da ação, e identificável a alegada coação. Altera-se o dispositivo, para denegar a segurança almejada.

2. Não há ilegalidade no ato apontado como coator, que foi respaldado na Resolução nº 56/2009, da ANVISA, em vigência, cujo objetivo é a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária.

3. Não se afigura verossímil o argumento de que o direito vindicado estaria amparado pela decisão proferida no mandado de segurança coletivo nº 0001067-62.2010.4.03.6100. Isso porque o referido julgado tem eficácia subjetiva apenas quanto aos substituídos pelo sindicato dos empreendedores do ramo de estética do Estado de São Paulo. Assim, embora a decisão tenha feito coisa julgada erga omnes com eficácia nacional (art. 16, da Lei de Ação Civil Pública e Tema 1075/STF), a oponibilidade contra todos favorece apenas as substituídas pelo Sindicato paulista que ajuizou a demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Raphaella Crystina Lopes dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do mandado de segurança repressivo com pedido liminar, impetrado contra ato acoimado de coator atribuído ao(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, indeferiu a inicial, ante a ausência de direito líquido e certo, e que a questão não é o caso de mandado de segurança.

Em suas razões (Id 191130212), alega a apelante que é atuante na área de estética corporal e dentre os serviços prestados está o bronzeamento artificial. Entretanto, teve seu empreendimento interditado por agentes da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, com base na Resolução nº 56/2009, que foi declarada nula, pelo juízo da 24ª Vara Federal de São Paulo, nos autos da ação nº 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores.

Aduz que, por meio do tema 1075, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o efeito
erga omnes
das sentenças de Ações Coletivas, firmando tese de repercussão geral.

Argumenta que não se utilizou do mandado de segurança para contestar pesquisas científicas adotadas pela OMS e ANVISA, não havendo o que falar-se de Controle de Constitucionalidade (ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade).

Argumenta que o presente mandado de segurança tem natureza repressiva e não preventiva, tendo em vista que houve a materialização do ato coator com a interdição do seu estabelecimento comercial, restando presente os requisitos previstos no art. 7º, incisos I e III da Lei 12016/2009.

Ressalta, ainda, que a par da vasta documentação anexado aos autos, o juiz sentenciante não poderia ter extinto o feito, deixando de analisar as provas anexadas e entendimentos pacificados desta Corte e demais Tribunais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da sentença e apreciação da medida liminar repressiva inaudita
altera pars
. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença.

O Município de Barra do Garças deixou o prazo transcorrer, sem apresentar suas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 192959197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Secretário Municipal de Saúde, para que fosse afastada a interdição de sua câmara de bronzeamento artificial, argumentando, em síntese, que a autoridade municipal impetrada está impedindo o exercício da atividade de bronzeamento artificial, com base na Resolução 56/2009 da ANVISA, declarada nula pela Justiça Federal no Processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100.

De plano, cabe ressaltar que, como sabido, o mandado de segurança possui uma estreita via e sua previsão é literalmente para proteger direito líquido e certo, em razão de ato ilegal da autoridade coatora. Portanto, o objeto deste remédio constitucional será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, mas que seja líquido e certo, e aprova desta ilegalidade deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação, já que é o tipo de ação onde não há momento processual para instrução.

Pois bem.

A resolução discutida no caso (Resolução 56/2009) foi editada pela ANVISA, cujo teor proibiu a utilização de câmaras de bronzeamento artificial em todo o país, nos seguintes termos:

Art.1º Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

§ 1º Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético.

§ 2º A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado.

E, foi com base nesta resolução, que a autoridade apontada como coatora agiu. Logo, o ato tido como ilegal, foi, em verdade, no sentido de dar cumprimento à resolução vigente, o que lhe retira, de plano a pecha de ilegal.

Outrossim, não se afigura verossímil o argumento de que o direito da apelante estaria amparado pela decisão proferida no mandado de segurança coletivo nº 0001067-62.2010.4.03.6100. Isso porque o referido julgado tem eficácia subjetiva apenas quanto aos substituídos pelo sindicato dos empreendedores do ramo de estética do Estado de São Paulo. Assim, embora a decisão tenha feito coisa julgada erga omnes com eficácia nacional (art. 16, da Lei de Ação Civil Pública e Tema 1075/STF), a oponibilidade contra todos favorece apenas as substituídas pelo Sindicato paulista que ajuizou a demanda.

A alegação, ademais, contraria posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, emanado também no ano de 2016 (REsp 1635384/RS) e precedentes atuais do TRF4, colacionados pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, dentre outros,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO.
ANVISA. RESOLUÇÃO Nº 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADOS NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.

Não padece de ilegalidade a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 56/09, que proibiu, em todo o território nacional, "a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta
".
(TRF4, AC 5003510-76.2014.4.04.7119, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 27/01/2021).

(destaquei)

“ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO Nº 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADOS NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.

A vigência da proibição determinada pela Resolução n.º 56/09 da ANVISA deve ser preservada, pois homenageia o direito fundamental à saúde
. (TRF4, AC 5003953-59.2016.4.04.7118, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 30/01/2019).

Não bastasse, o precedente que firma a jurisprudência, neste mesmo sentido, mais recente, vem ao encontro da tese da legalidade, assim dizendo:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANVISA. RESOLUÇÃO Nº 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. DECISÕES EM AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ENTIDADE SINDICAL DA QUAL NÃO FAZ PARTE.

1.
Não padece de ilegalidade a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 56/09, que proibiu, em todo o território nacional, "a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta". Precedentes desta Corte
.

2.
A decisão proferida nos autos do processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não aproveita à autora, pois seus efeitos estão limitados aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não), lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora daquela processo, qual seja, a Subseção Judiciária de São Paulo
. 3. Agravo de instrumento desprovido. AI 5016325-10.2023.4.04.0000/S(18/07/2023).

(destaquei).

RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ATO ADMINISTRATIVO NÃO FOI MOTIVADO. INOCORRÊNCIA. PARECER EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/09 DA ANVISA.
LIMITES SUBJETIVOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE NÃO SE ESTENDE À PARTE AUTORA. COISA JULGADA. VINCULAÇÃO APENAS AS PARTES QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO. ART. 506 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0062623-13.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 28.02.2020) (TJ-PR - RI: 00626231320188160014 PR 0062623-13.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 28/02/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2020) (destaquei)

Por fim, constatando que o Juiz de Primeiro Grau julgou extinto o feito, indeferindo a inicial, pela inadequação da via eleita e, neste recurso, adentrou-se à análise da legalidade, admitindo-se o mandado de segurança, há de ser conhecido o recurso, para alterar o dispositivo, embora não albergue a segurança buscada pela impetrante.

Dessa forma, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido, a manutenção da sentença é medida que se impõe, motivo porque
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024